Tribunal: TJDFT
Processo: 0718694-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos de origem, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça1, o autor, ora agravado, acostara petitório que retrata acordo concertado com a litisconsorte passiva MS Forte Comercial de Veículos Ltda., visando pôr termo ao litígio que os enlaça, o que pode implicar a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, face ao convencionado, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de o avençamento havido afetar o objeto deste recurso e, quiçá, da ação principal. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução deste agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Processo de origem no: 0705101-13.2021.8.07.0020.